Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a alegação de ilegitimidade e reiterou determinação de intimação da requerida para que, no prazo de três dias, “autorize e custeie a assistência domiciliar home care à parte exequente, nos exatos termos do relatório médico de ID Num. 88077152, encartando nos autos no 0701909-96.2021.8.07.0012, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite provisório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Recorre o executado, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, alegando necessidade de prestação de caução pelo Agravado, impossibilidade de cumprimento da determinação judicial por ausência de vínculo jurídico contratual entre as partes, bem como desproporcionalidade da multa aplicada (astreintes). Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão recorrida. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada. A executada afirma a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer porque não existe vínculo contratual entre exequente e executada. Propõe que o exequente contrate o plano de saúde junto à executada, pela mesma mensalidade e sem período de carência a fim de viabilizar a prestação do serviço. O exequente recusou a proposta. A questão relacionada a eventual responsabilidade da executada, com ou sem vínculo contratual, já foi discutida na fase de conhecimento, sendo reconhecida a obrigação solidária na prestação dos serviços. De tal sorte, incabível rediscutir a matéria, a qual, inclusive, está em fase de revisão em virtude de recurso de apelação interposto. Uma vez que, por sentença judicial, foi apurada a responsabilidade solidária da exequente pela prestação do serviço e a apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, cumpre-lhe apenas atender ao comando sentencial. No que se refere à proposta, já que foi recusada pelo exequente, não pode prosperar. Nesses termos, indefiro o pedido de ID 115965109. Lembro à exequente que a apresentação de proposta de acordo não suspendo o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, estando em curso a multa aplicada na decisão de ID 114978037. Assim, à requerida para cumprir imediatamente a decisão de ID 114978037. Intimem-se. A alegação de desproporcionalidade da multa aplicada (astreintes) e de necessidade de prestação de caução pelo Agravado não foi submetida ao juízo de origem, de modo que sua apreciação apenas nesta sede configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Caberia ao executado, primeiramente, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença veiculando as irresignações ora trazidas, e diante do resultado da decisão, apresentar o recurso adequado, mas assim não o fez. Portanto, o recurso merece ser conhecido apenas na parte relativa a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Neste ponto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A urgência da medida em favor da parte Autora/Agravada, criança portadora de encefalopatia crônica não progressiva, que, devido à gravidade de seu quadro clínico, necessita de atendimento médico urgente na modalidade homecare, se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Ademais, nos autos da origem, a Agravante noticia o cumprimento da obrigação de fazer com a expedição de guia de atendimento em nome do Autor, o que fragiliza a alegação de impossibilidade de cumprimento material da condenação. Pelo exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e, nesta parte, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Anote-se como processo de referência os Autos Judiciais n. 0700933-55.2022.8.07.0012. Prossiga-se nos seus ulteriores termos. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator